Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710145-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON VIEIRA LACERDA JUNIOR AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao alegado na petição de ID 34183989. Brasília, 8 de abril de 2022 18:53:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador